Tribunal: TJDFT
Processo: 0028050-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0028050-54.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ENEIDA MAIA GOMES DECISÃO O presente recurso teve andamento sobrestado após o julgamento, em razão da determinação do STJ no julgamento do Tema 1.009. Não obstante, não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.” Nestes termos, não há Juízo de retratação a ser realizado. Portanto, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora